Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-90.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701669-90.2019.8.07.0008 RECORRENTE: HILDA ANDRADE LIMA RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Diante da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, esta Presidência proferiu o despacho de ID 23608989, determinando a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem para a homologação do acordo noticiado, razão pela qual a competência encontra-se exaurida. Cumpra-se integralmente o despacho de ID 23608989, com a certificação do trânsito em julgado. Em seguida, baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para análise do pedido de reserva de honorários de ID 23688469 e homologação do acordo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024